Tribunal: TCU
Processo: 029.015/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregularidades as contas da embargante, com condenação solidária em débito, em razão da não consecução dos objetivos de convênio celebrado para a construção do complexo turístico no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela Construtora Paricá Ltda. em face do Acórdão 7.397/2021 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao julgar irregulares as contas da ora embargante, além de Anderson José de Sousa, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito sob o valor original de R$ 945.062,23 diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio n.o 54/2005 celebrado com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para a construção do complexo turístico no aludido município, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2005 a 23/7/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela Construtora Paricá Ltda. em face do Acórdão 7397/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora embargante, para ciência, promovendo o adequado e célere prosseguimento do feito.